Tribunal: TJMT
Processo: 0011871-15.2017.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011871-15.2017.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Cooperativa de Credito de Livre Admissao do Noroeste de Mato Grosso (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE LUIZ VIEIRA FILHO - CPF: 018.893.408-12 (AGRAVANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (id.38337989) interposto por JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO
,
contra decisão proferida nos autos do Agravo de Apelação nº. 0011871.15.2017.811.0013 que por decisão monocrática não conheceu o presente recurso. (id. 38337989)

Assevera que deve ser retificada, pois, não obstante a Apelação não se opor a erros crassos da sentença, que ora diz que não foram opostos embargos monitórios, ora diz que eles são improcedentes, o certo é que o Apelo ataca os fundamentos da sentença, que adentrou ao mérito dos pedidos, razão por que é possível, a priori, a repetição da defesa em primeira instância, haja vista a observância ao efeito devolutivo presente no recurso aviado.

No Recurso de Apelação é atribuído efeito devolutivo em profundidade, conforme dispõe o art. 1.013 do CPC/2015, motivo pelo qual não há falar-se em não conhecimento do apelo dirigido a essa egrégia Corte por ausência de impugnação específica.

Requer seja reconsiderada a r. decisão ora agravada, prosseguindo-se ao julgamento do mérito do Recurso de Apelação Cível na forma legal; Entretanto, acaso não ocorra a retratação por parte do ilustre relator, requerem seja colocado em mesa o presente Agravo Interno, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reformada a decisão agravada, ordenando a prosseguimento da Apelação na forma legal.

Sem contrarrazões (id.47109991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de agravo interno (id.38337989) interposto por JOSÉ LUIZ VIEIRA FILHO, contra decisão proferida nos autos do Agravo de Apelação nº. 0011871.15.2017.811.0013 que por decisão monocrática não conheceu o presente recurso. (id. 38337989)

O
agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem
, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Isso porque, tenho que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Assim, como a parte não trouxe argumentos novos que convençam o julgador a reformar a decisão, deve ser mantida a decisão agravada (ID. ), cujo trecho ora transcrevo:

“(...)DECIDO.

Inicialmente cumpre destacar a possibilidade de julgamento na forma monocrática, pelo relator do recurso, in casu, nos termos do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;

Sustenta o apelado, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na cansativa peça apresentada pela apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida, mas tão somente replicou os argumentos apresentados nos embargos; assim, não merecendo ser conhecido.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnou o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II do CPC/73 (art. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, julgou improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória (id. 14757989). Colaciona trecho da sentença:

“(...)Trata-se de caso para julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a ré, apesar de regularmente citada, não apresentou embargos a demanda.

Cumpre esclarecer que a finalidade da ação monitoria é alcançar a formação de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional, sendo necessária, para intenta-la, a existência de documento escrito sem eficácia de título executivo que comprove o Crédito pleiteado. Tal documento escrito, anexados aos autos pela requerente, exigido pela lei, deve ser merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória, portanto, apenas o documento produzido pelo réu ou conjuntamente com ele é prova hábil para fundamentar a ação monitoria.

No caso dos autos, os documentos juntados pelo autor fazem presumir a existência do direito alegado, na medida em que se consubstanciam em contrato regularmente formado e cujos juros são os previstos em lei, não havendo qualquer fundamento para corroborar com a alegação de juros compostos.

A apresentação do contrato assinado evidencia a existência da relação jurídica e a confissão da dívida, autorizando o portador a pleitear o recebimento do débito por meio do procedimento monitório.

Some-se a tanto o fato de que a ré, regularmente citada, deixou de apresentar embargos a demanda no prazo legal, tornando-se revel.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e PROCEDENTE a ação monetária movida em face de JOSE LUIZ VIEIRA FILHO, ficando constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 70.073,69 montante este que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Pratica do Egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da ação e até o efetivo pagamento, devendo ser intimada a devedora, com prosseguimento, na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capitulo X, do CPC, tudo nos termos do art. 1.1020, caput, do mencionado diploma legal.

Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento).”.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

(...)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 514, II, do CPC (art. 1.010, II, do NCPC).

Há, portanto, verdadeira incongruência lógica entre as razões do Recurso de Apelação e a sentença recorrida. As razões recursais constituem componente imprescindível para que este Tribunal possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de relação entre as razões de recurso e os fundamentos da decisão recorrida fere o princípio da dialeticidade.

(...)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.

Intimem-se.”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020